Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença condenatória que o reconheceu como autor do crime de ameaça (art. 147, caput, CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21, LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006), com aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP. As penas foram unificadas em 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de prisão simples e 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais à vítima. A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria e exclusão ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada corretamente; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deveria ser reduzido ou afastado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimento do irmão e pelos elementos colhidos em sede policial, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com o temor causado, independentemente da real intenção de concretização; a embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal (art. 28, II, CP).
5. A contravenção penal de vias de fato não exige a produção de lesão corporal ou laudo pericial, bastando prova testemunhal idônea da agressão física sofrida pela vítima.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com correta valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime, bem como aplicação das agravantes de reincidência e violência contra a mulher, resultando em penas proporcionais.
7. O ciúme exacerbado do acusado e o sentimento de posse sobre a ofendida, quando comprovados de forma concreta, constituem fundamentos legítimos para a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento consolidado pelo STJ (Tema 983), sendo desnecessária a produção de prova autônoma do dano. O valor arbitrado (R$ 500,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.